Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CASASANTA PONTES, PATRICIA CASASANTA PONTES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento convertido em Apelação Cível mediante decisão (ID 13920684), interposta inicialmente por MARIA INÊS ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA contra sentença que indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente e que julgou extinto o processo. Nesta instância revisora, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a AMIL fornecesse à recorrente a medicação prescrita por seu médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser a operadora de assistência médica impelida a pagar multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 13920684). A demandante informou o descumprimento da ordem judicial por parte da AMIL, motivo porque condenei a operadora ao pagamento de multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) (ID 16088761). A demandada interpôs Agravo Interno (ID 16770475), Recurso Especial (22225769) e Agravo Interno no Recurso Especial (ID 36429871) em face de tal arbitramento. Todos os seus recursos foram, no entanto, desprovidos, tendo sido mantida a multa fixada. A decisão transitou em julgado em 17 de junho de 2022 (ID 36429871). LARISSA CASASANTA PONTES e PATRICIA CASASANTA PONTES compareceram aos autos, informando o falecimento da parte autora (ID 221168459). Deferi a habilitação das sucessoras aos autos e a retificação do polo ativo do recurso (ID 22995599). Na origem, LARISSA CASASANTA PONTES e PATRICIA CASASANTA PONTES propuseram o cumprimento provisório das astreintes, tendo a AMIL efetuado o seu pagamento. Nesse contexto, verifico que o apelo encontra-se supostamente prejudicado, em virtude de perda superveniente de seu objeto, na medida em que a discussão acerca do fornecimento de medicamento pela operadora de saúde não encontra mais lugar ante o falecimento da demandante originária. Portanto, com suporte no disposto nos artigos 933, 9o e 10 do CPC, determino que as recorrentes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de seu interesse recursal. Retifique-se a classe processual do presente recurso, conforme determinado na decisão de ID 13920684. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022 14:14:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador